Tribunal: TJMT
Processo: 0000704-51.2015.8.11.0019
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000704-51.2015.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANETE ROSANE MEES 04260262173 - CNPJ: 20.376.706/0001-60 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO. OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR O PAGAMENTO NOS AUTOS. BOA-FÉ OBJETIVA E PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA INALTERADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por quitação da obrigação principal, mas rejeitou o pedido de repetição do indébito e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito. A apelante busca a devolução em dobro do valor cobrado e o afastamento da condenação ao ônus sucumbencial, sustentando que o pagamento da obrigação foi integral e tempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a executada estava obrigada a comprovar nos autos o pagamento do valor principal previsto em acordo homologado judicialmente; (
ii
) estabelecer se é cabível a repetição do indébito na forma do art. 940 do CC, diante da cobrança de dívida já paga; (
iii
) determinar se é devida a condenação da executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de comprovar nos autos o pagamento do valor principal, embora não expressa, decorre de interpretação sistemática do acordo e dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da cooperação processual (art. 6o do CPC), pois visa garantir a ciência inequívoca do adimplemento pelo juízo e pelo credor.

A ausência de comprovação do pagamento no processo impediu o exequente de reconhecer a quitação, justificando o ajuizamento do cumprimento de sentença, conforme autorizado pelo item 3 do acordo, que prevê o prosseguimento da execução em caso de inadimplemento.

A repetição do indébito, com base no art. 940 do CC, exige prova da má-fé do credor, o que não se verifica no caso concreto, dado que o exequente não tinha conhecimento da quitação por omissão da executada.

A responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários decorre da aplicação do princípio da causalidade, pois foi a omissão da executada em informar o pagamento que deu causa à instauração do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A executada tem o dever de comprovar nos autos o pagamento realizado, ainda que feito por depósito em conta judicial, quando previsto em acordo homologado.

A repetição do indébito com base no art. 940 do Código Civil exige prova da má-fé do credor, não caracterizada quando ausente comprovação do pagamento no processo.

A parte que, por sua conduta, dá causa ao ajuizamento da execução deve arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 422 e 940; CPC,
arts
. 6o, 373, II, 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.o 1005965-18.2018.8.11.0037, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.02.2023, 2a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0000704-51.2015.8.11.0019

JANETE ROSANE MEES
X
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JANETE ROSANE MEES 04260262173, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que reconheceu a quitação da obrigação principal em razão do pagamento efetuado pela executada, extinguindo a execução nos termos do art. 924, inc. II e 925, ambos do Código de Processo Civil, mas rejeitou o pedido de repetição do indébito e condenou a executada ao pagamento das custas processuais de cumprimento de sentença e dos honorários advocatícios ao patrono do exequente, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito cobrado na execução.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja deferida a repetição do indébito e afastada sua condenação ao
ônus sucumbencial.

Em suas razões (
id 290900378), sustenta
que não havia a obrigação da recorrente comprovar nos autos o pagamento descrito no item 1.1 do acordo (R$ 13.499,19), vez que,
pactuado o pagamento
através de depósito em conta judicial vinculada ao processo
.

Argumenta que a fundamentação
da sentença está
equivocada, pois o item 2 do acordo se referia apenas à comprovação do pagamento do valor estipulado no item 1.2 (R$ 2.000,00), referente aos honorários advocatícios, e não ao valor principal
.

Alega que o recorrido, através de uma simples conferência nos autos, obteria a informação de que a recorrente cumpriu pontualmente a obrigação
.

Pondera que o próprio pagamento dos honorários advocatícios na conta particular do escritório que representava o banco já acenaria que havia sido cumprida a integralidade do acordo
.

Afirma que o cumprimento de sentença se limitou à cobrança do valor principal,
tendo o recorrido ciência
de que o valor dos honorários havia sido liquidado
.

Pede
a repetição do indébito, bem como
a inversão do ônus sucumbencial.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 290900383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Com a devida vênia, peço licença para
elucidar a questão, uma vez necessário para compreensão das
questões controvertidas
, aqui discutidas, razão pela qual impede
retratar o histórico processual.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença apresentado pelo Banco Bradesco S.A. em face de Janete Rosane
Mees
, decorrente de acordo homologado judicialmente em 12/03/2018, pelo qual a executada se comprometeu a pagar o valor de R$ 13.499,19 no prazo de 10 dias úteis, mediante depósito em conta judicial vinculada ao processo, bem como R$ 2.000,00 a título de honorários advocatícios através de TED para a conta dos patronos do banco.

A sentença fez constar que
o acordo não teria sido adimplido na forma avençada, ensejando o prosseguimento da execução nos exatos termos originais do débito, conforme cláusula 3 do acordo, que totalizava a quantia de R$ 38.155,81.

Devidamente intimada, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (
id
173940377), alegando preliminarmente a prescrição da pretensão executória e, no mérito, a quitação do débito mediante depósito judicial realizado em 16/03/2018, conforme comprovante anexado aos autos. Postulou, ainda, a extinção do cumprimento de sentença, a condenação do exequente ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil, e a concessão de efeito suspensivo à impugnação.

Após manifestação do exequente, o magistrado
a quo
proferiu sentença (
id 290900369
) rejeitando a preliminar de prescrição, reconhecendo a quitação da obrigação principal em virtude do pagamento efetuado em 16/03/2018, mas rejeitando o pedido de repetição do indébito.

Opostos embargos de declaração pelo banco exequente
,
para correção de erro material, foram acolhidos pelo juízo a quo para retificar a parte dispositiva da sentença, consignando a condenação da executada, e não da exequente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (
id 290900374
).

Pois bem.

O cerne da controvérsia está na interpretação do acordo homologado judicialmente entre as partes
(id 290899895 – pág. 02/04)
, especialmente quanto à obrigação da executada de comprovar nos autos o pagamento realizado e,
consequentemente, na possibilidade ou não de devolução em dobro do valor cobrado e na responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

Desse modo, necessário
verificar se a executada, ora apelante, tinha a obrigação de comprovar nos autos o pagamento da quantia principal descrita no item 1.1 do acordo (R$ 13.499,19).

Da análise do instrumento de acordo juntado aos autos (
acordo -
id 290899895 – pág. 02/04
), verifica-se que as partes pactuaram expressamente:

“
Item 1.1 - Para a quitação do débito, o requerido efetuará pagamento no valor de R$ 13.499,19 (treze mil quatrocentos e noventa e nove reais e dezenove centavos) através de depósito em conta judicial vinculada ao processo, no prazo de 10 dias úteis a partir do protocolo do ajuste;

Item 1.2 - O autor efetuará, ainda, o pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do banco requerido no valor R$ 2.000,00, através de TED ou depósito bancário para a conta de titularidade do Dr. Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (...);

Item 2 - O valor descrito no item 1.2 ficará sujeito a conferência pelo credor do lançamento do crédito na conta informada, devendo o requerido comprovar nos autos o efetivo pagamento do ajuste. Em caso de inconsistência dos dados bancários e/ou impossibilidade do pagamento, deverá a parte requerida requerer junto aos patronos do banco as devidas retificações, para que o cumprimento do acordo seja eficaz e válido;

Item 3 - Na hipótese das parcelas descritas nos itens 1.1 e 1.2 não forem pagas integralmente e no prazo, o contrato não será considerado quitado, ficando, outrossim, validado em todas as suas cláusulas e condições originariamente contratadas, as quais ficam ratificadas pelas partes, ficando ainda ajustado que na hipótese de descumprimento das cláusulas 1.1 e 1.2, eventuais valores depositados pelo requerido nesta ação servirão como amortização do saldo devedor do contrato, que prosseguirá pelo valor da dívida remanescente, permanecendo a mora do requerido para todos os fins de direito, até que haja integral quitação
”
.

Da
redação do acordo,
verifica-se que as partes pactuaram expressamente diversas cláusulas que, interpretadas em seu conjunto e à luz dos princípios contratuais, evidenciam a obrigação da executada de comprovar o pagamento integral do acordo nos autos.

Embora o item 2 do acordo faça referência expressa apenas à obrigação de comprovar o pagamento descrito no item 1.2 (honorários advocatícios), uma interpretação sistemática e teleológica do instrumento revela que tal obrigação se estende implicitamente ao pagamento principal
, o que se reforça com a parte final, em indica o prazo para o depósito.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, entre os quais se destaca o dever de informação.

No contexto de um acordo judicial homologado, em que o adimplemento da obrigação principal constitui pressuposto para a extinção do processo, a comprovação do pagamento nos autos é medida que se impõe naturalmente, independentemente de previsão expressa.

Ademais, o item 3 do acordo estabelece claramente que "na hipótese das parcelas descritas nos itens 1.1 e 1.2 não forem pagas integralmente e no prazo, o contrato não será considerado quitado", prevendo ainda que na hipótese de descumprimento, o processo prosseguiria pelo valor da dívida remanescente.

Para que se pudesse aferir se houve ou não cumprimento integral e tempestivo das obrigações, faz-se necessária a comprovação do pagamento nos autos.

A finalidade do depósito judicial, no contexto de um acordo homologado, é justamente permitir que o juízo e as partes possam ter ciência inequívoca do adimplemento da obrigação.

A mera realização do depósito sem a correspondente informação nos autos não atende plenamente a essa finalidade, pois impõe ao
Juízo e
credor o ônus de consultar periodicamente os registros bancários do processo para verificar se houve ou não o pagamento.

O princípio da cooperação processual, positivado no artigo 6o do Código de Processo Civil, estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Nesse contexto, cabe à parte que realiza um pagamento nos autos informar tal fato, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional.

A conduta da executada, ao deixar de informar nos autos a realização do depósito judicial, contrariou os deveres anexos de conduta decorrentes da boa-fé objetiva e o princípio da cooperação processual, dando causa ao ajuizamento do cumprimento de sentença pelo exequente, que não tinha conhecimento da quitação da dívida.

Portanto, ainda que o item 2 do acordo mencione expressamente apenas a obrigação de comprovar o pagamento dos honorários advocatícios, entend
e-se
que existia sim a obrigação implícita de comprovar nos autos também o pagamento do valor principal, em decorrência dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, bem como da própria finalidade do acordo homologado judicialmente.

A executada/apelante requer a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente pelo exequente, com fundamento no artigo 940 do Código Civil, que dispõe: "Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição."

Para a aplicação dessa sanção, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que é necessária a demonstração da má-fé do credor, não bastando a simples cobrança indevida decorrente de erro justificável.

No caso em análise, o exequente ajuizou o cumprimento de sentença sob o fundamento de que não teria recebido o valor acordado.

Como a executada não comprovou nos autos o pagamento realizado, o exequente não tinha conhecimento da quitação da dívida quando promoveu
o cumprimento de sentença
, o que afasta por completo a caracterização de má-fé.

A atuação do exequente encontra-se plenamente amparada pelo acordo homologado, especialmente pelo item 3, que prevê o prosseguimento da execução em caso de descumprimento das cláusulas 1.1 e 1.2.

Na ausência de informação nos autos sobre o pagamento, era razoável que o exequente presumisse o inadimplemento e exercesse seu direito de promover o cumprimento de sentença.

Portanto, não há que se falar em repetição do indébito, muito menos em devolução em dobro, uma vez que não restou caracterizada a má-fé do exequente ao promover a execução.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – ALEGADA QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O ALEGADO – ÔNUS QUE INCUMBE O DEVEDOR NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, o devedor não comprovou a prova da quitação da dívida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo
Civil.
O STJ já estabeleceu no Tema Repetitivo n.o 622 a imprescindibilidade de demonstração de má-fé do credor para o acolhimento da repetição do indébito em dobro, o que também não ficou demonstrado no caso. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe
”
.

(TJ-MT 10059651820188110037 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

No que tange à condenação da executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
tem-se
que a sentença deve ser mantida.

O princípio da causalidade, norteador da distribuição das verbas sucumbenciais, determina que aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus dela decorrentes.

No caso em tela, foi a conduta omissiva da executada, ao deixar de informar nos autos a realização do depósito judicial, que deu causa ao ajuizamento do cumprimento de sentença pelo exequente.

Ainda que tenha havido o reconhecimento posterior da quitação da dívida, não se pode ignorar que o cumprimento de sentença só foi necessário em razão da falta de diligência da própria executada em comprovar o pagamento nos autos.

A jurisprudência tem entendido que, mesmo nos casos de extinção da execução por reconhecimento posterior da quitação da dívida, aplicam-se as regras de sucumbência quando a necessidade do processo executivo decorreu de conduta atribuível ao executado.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva e o dever de cooperação processual impõem às partes o dever de evitar a instauração de litígios desnecessários. No caso em
análise, bastaria que a executada tivesse informado nos autos o pagamento realizado para que o cumprimento de sentença fosse evitado.

Assim, tendo a executada dado causa ao ajuizamento do cumprimento de sentença ao deixar de comprovar nos autos o pagamento do débito, mostra-se correta sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 12%
(doze por cento) fixados sobre
o valor atualizado do débito cobrado na execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025